Tribunal: TJPA
Processo: 0801121-66.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801121-66.2021.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE PEDRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801121-66.2021.8.14.0054

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A

APELADO:
JOSE PEDRO DA SILVA

ADVOGADO:
JOAO HENRIQUE GOMES CAMPELO - OAB TO6591-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTA TARIFA BRADESCO EXPRESSO". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801121-66.2021.8.14.0054

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A

APELADO:
JOSE PEDRO DA SILVA

ADVOGADO:
JOAO HENRIQUE GOMES CAMPELO - OAB TO6591-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO BRADESCO SA nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
, diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (ID 17706693).

Em sua exordial (ID 17706674), alega a parte autora que vem sofrendo durante anos, descontos indevidos no valor de sua aposentadoria.

Ao verificar junto ao INSS, tomou conhecimento que o banco requerido solicitou abertura de conta corrente, ao invés de conta salário, descontando mensalmente o valor de
R$ 34,70
(trinta e quatro reais e setenta centavos),
a título de tarifa bancária “Cesta B. Expresso”.

Contudo, alega a parte autora não ter solicitado esse tipo de contratação, realizando o uso da conta apenas para o recebimento de sua aposentadoria.

Assim, requereu gratuidade da justiça e prioridade processual, por se tratar de pessoa idosa. Assim como, requereu a inversão do ônus da prova, conversão da conta corrente para conta salário, repetição de indébito em dobro do valor descontado indevidamente, julgamento antecipado da lide, e danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Devidamente intimado, o banco requerido apresentou contestação alegando que não houve ilicitude na contratação, que o autor não juntou nos autos nenhuma comprovação que não adquiriu o serviço, inexistindo o direito de indenização.

O juízo de piso julgou antecipadamente a lide, e proferiu sentença (ID 17706692),
julgando parcialmente procedente a ação
para declarar a inexistência do negócio jurídico,
condenando o requerido ao pagamento de R$35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos),
à título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, bem como, ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação e do desconto (ID 17706696).

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo que seja mantida a sentença em sua integralidade.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da assistência gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente a demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente.

Ressalto que a taxa de manutenção de conta corrente não é obrigatória, porém, se o correntista quiser alguns serviços do banco, a taxa pode ser cobrada. O importante é o correntista receber a informação correta sobre quais taxas ou tarifas serão cobradas e seu valor, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, representada pelo pacote de serviços denominada “Cesta B. Expresso”, que está sendo descontada diretamente da sua conta bancária no valor de R$ 34,70.

A resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias. O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 saques por mês, 02 transferências entre contas, 02 extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Portanto, não é correto afirmar que a parte autora não faz jus às isenções tarifárias, em razão da conta não ter sido usada exclusivamente para recebimento do benefício previdenciário.

De igual modo, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, pois não traz nos autos o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários.

Nesse sentido, os tribunais têm decidido. Vejamos:

Apelação. Conta bancária. Tarifa Bancária/Cesta B. Expresso. Descontos. Ilegalidade. Restituição. Dano moral.
A legalidade dos descontos em conta bancária, a título de Tarifa Bancária/Cesta B. Expresso, está condicionada à comprovação do prévio contrato e aceite da parte consumidora, sob pena de responsabilização do banco pelos danos decorrentes dos débitos indevidos a implicar indenização por dano moral e restituição, em dobro, dos valores, uma vez violados o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade e cooperação com o consumidor.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7000373-85.2022.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 15/02/2023

(TJ-RO - AC: 70003738520228220022, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 15/02/2023) (Grifo nosso)

Neste sentido, apenas as tarifas bancárias expressamente autorizadas pela Resolução 3.909/2010 do Banco Central e que
constem de forma clara e expressa no contrato
são lícitas e podem ser cobradas do consumidor, desde que não contenham valores abusivos.

Verifico ainda que a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares"

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada. Vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Grifo nosso)

No que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pela parte autora, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável e adequada.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor compensatório arbitrado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
APENAS PARA MINORAR O DANO MORAL PARA A IMPORTÂNCIA DE
R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
, MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2024